Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
: 1020544-09.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
INVENTÁRIO
E
PARTILHA
]

RELATOR:
EXMO. SR
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), JOAO LUIZ GUIMARAES BRUM - CPF: 158.552.281-34 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), MARINA CASTRO ARANTES - CPF: 531.198.781-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (AGRAVADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (AGRAVADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (AGRAVADO), ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 012.084.356-04 (AGRAVADO), VANTUIR REIS DE ALMEIDA - CPF: 006.366.961-70 (AGRAVADO), MICHAEL DIAS MACHADO PENTEADO - CPF: 051.277.941-44 (AGRAVADO), ADENILDA ARAUJO LIMA - CPF: 329.381.011-04 (AGRAVADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DE ARAUJO PORTO - CPF: 992.241.511-91 (ADVOGADO), JOSE EVERSON NOGUEIRA REIS - CPF: 354.821.091-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE MEAÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
.
SR
.
DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Inventário n. 0007914-09.2012.8.11.0004, não admitiu a inclusão da ora agravante no feito em razão daimprocedência da Ação de Partilha Após Divórcio da qual pretendia o reconhecimento do direito de meeira, transitada em julgado 26-04-2022, nos autos nº 0006937-46.2014.8.11.0004 (ID.83123554).

A agravante alega que sua condição de meeira é legítima até abril de 1990 tendo em vista que o acórdão na Ação de Partilha Após Divórcio deixou claro que
“os bens adquiridos entre a data do matrimônio da Sra. Marina Castro Arantes com o de cujos (16.09.1968) e a separação de fato (abril de 1990) podem se comunicar, em decorrência do esforço mútuo obtido”.

Argumenta que o entendimento de primeiro grau está em desconformidade com esse julgado, já que não busca o direito de meação como um todo, mas, apenas quanto aos bens adquiridos após a separação de fato (abril de 1990).

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID.181388658).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (ID.206073662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A agravante se insurge contra a decisão

que não admitiu a sua inclusão no processo de inventário, assim prolatada:

“(...) Inviável o acolhimento do pleito de inclusão da Sra. Marina Castro Arantes como meeira, já que a ação por meio da qual pretendia o reconhecimento do direito foi julgada improcedente e, ratificada pelas vias recursais, sobrevindo em 26 de abril de 2022 o respectivo trânsito em julgado, consoante certidão exarada via id número 83123554, dos autos número 0006937-46.2014.8.11.0004.(Id n. 181000187 - Pág. 6)”.

Sustenta que sua condição de meeira é legítima até abril de 1990 tendo em vista que o acórdão na Ação de Partilha Após Divórcio deixou claro que
“os bens adquiridos entre a data do matrimônio da Sra. Marina Castro Arantes com o de cujos (16.09.1968) e a separação de fato (abril de 1990) podem se comunicar, em decorrência do esforço mútuo obtido”
(ID.83123528).

A Ação de Partilha Após Divórcio (0006937-46.2014.8.11.0004) foi transita em julgado na data de 26-4-2022 após o acórdão negar provimento ao pedido da ora agravante.

Em 16-12-2021 a Câmara julgadora proferiu o voto nos seguintes termos:

“No caso concreto, a separação de fato ocorreu em meados de abril de 1990, como afirmado pela própria apelante e consignado na sentença que decretou o divórcio (id. 19966524 - Pág. 4). Além disso, o
de cujus
comprovadamente constituiu nova família ainda em 1990, pois na Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
n. 0010175-44.2012.8.11.0004 foi declarada em julho de 2016 a vida em comum com a apelada de 01/01/1990 até 23/07/2012, data do óbito. A Apelação interposta pela ora apelante não foi conhecida, e o trânsito em julgado se deu em 08/04/2019. Assim, em abril de 1990 terminou o regime matrimonial de bens entre a apelante e o
de cujus
, porquanto presume-se que o patrimônio construído posteriormente não foi com esforço mútuo, já que a união estável começou logo em seguida. Dessa maneira, os bens adquiridos após a separação de fato do casal não se comunicam. Infere-se que a apelante pretende alterar decisão transitada em julgado, com o intuito de que a meação a que tem direito até a separação de fato (1990) se amplie para até a data da decretação do divórcio (1995), o que é inviável em decorrência da constituição de novo núcleo familiar naquele mesmo ano (1990) e porque nela a apelada já foi reconhecida como meeira.
Por conseguinte, faz jus só ao patrimônio efetivamente conquistado na constância do casamento (de 16.09.1968 até abril de 1990).Por outro lado, não está satisfatoriamente demonstrado que não houve a definição da partilha. Isso porque um dos apelados anexou ao processo acordo extrajudicial firmado entre a apelante e o
de cujus
, alusivo à divisão amigável de patrimônio comum do casal (Id. 19968470). E, consoante fundamento utilizado pelo juízo
a quo,
a apelante nem sequer juntou o referido documento nos autos, o que revela a tentativa de omitir os bens e o acordo previamente celebrado. Além do quê, ela admite que depois da separação permaneceu com o apartamento localizado em Cuiabá, uma loja, por ser representante de marca comercial, da qual retirava seu sustento, e um veículo Chevrolet – Kadet.
E mais, ainda que na monocrática de março de 2015 a Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas tenha reconhecido no Inventário a interrupção da prescrição do direito de pleitear a partilha (id. 84915812), conforme assinalado na primeira instância a apelada não discriminou na inicial quais bens teriam sido adquiridos até o termo final da união estável. Restringiu-se a colacionar aqueles elencados no Inventário, e propôs a presente demanda quase 20 anos após a decretação do divórcio. Por consequência, não fez prova convincente da alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Também era dela a obrigação de postular a produção de provas ou a oitiva de testemunhas, o que não providenciou. E meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da lide (...) por fim, importante dizer que apenas em grau recursal a apelante trouxe a relação detalhada do patrimônio e a data de aquisição. Apesar de o art. 435 do CPC enunciar que é lícito às partes anexar documentos a qualquer tempo, o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior daqueles formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois desses atos, desde que a parte comprove os motivos por que não o fez na ocasião adequada, e compete ao juiz averiguar a existência de boa-fé (art. 5º do CPC/2015). Todavia, não há como aceitar essa documentação, visto que não tem por si só força probatória apta para confirmar o direito reclamado”.

Assim, a condição de meeira já foi discutida e não reconheceu o direito da agravante aos demais bens do espólio de Eduardo dos Santos Penteado.

Dessa maneira, a questão foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momento posterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

E
nfatizo
em relação ao fato de já ter havido partilha
d
e bens

após a união
,
que durou de 16/09/68 até
abril de
1990
. O
acordo
extrajudicial
foi firmado entre
a
agravante e a outra parte
,

o

de cujus
,
no caso.

Isso foi omitido na situação
,
além d
o
que, incide obviamente, a coisa julgada
, razão pela
qual acompanho integralmente o voto d
o

R
elat
or
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024